Tribunal: TJDFT
Processo: 0747169-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747169-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: HOBERDAN BENEDETTI FLORES D E C I S Ã O HOBERDAN BENEDETTI FLORES peticionou pela reconsideração da decisão de ID 65861020, a qual deferiu "a penhora mensal de salário de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida da parte executada (remuneração bruta menos descontos obrigatórios), em ambas as instituições nas quais percebe salário, Secretaria de Estado de Educação e Colégio Ideal." Alega que a) a instituição financeira ainda não atualizou os cálculos nos ditames da Ação Revisional 0705174-53.2023.8.07.0007; b) o estado de superendividamento; c) a demissão do Colégio IDEAL. Decido. Com efeito, a decisão proferida por este Relator já considerou a necessidade de atualização do cálculo para verificação do excesso ou não de penhora e em quantos meses o débito exequendo será adimplido, não havendo falar em suspensão da execução até atualização. Aliás, em consulta aos autos originários, verifica-se que o financiamento realizado pela parte foi de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais) e somente houve o adimplemento de uma parcela, o que afasta qualquer alegação de prejuízo por eventual excesso, uma vez que o saldo devedor é vultoso, mesmo com a redução da taxa de juros. O estado de superendividamento autoriza o redimensionamento da penhora, sob pena de afetar o mínimo existencial do consumidor e por este motivo, reduzo o percentual para 10% (dez por cento). Inexistindo comprovação da demissão do servidor do órgão, as comunicações legais ainda devem ser realizadas. Diante do exposto, ACOLHO o pedido de reconsideração e reduzo o percentual de penhora de salário de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte executada (remuneração bruta menos descontos obrigatórios) até o adimplemento final do débito. Comunique-se ao juízo de origem. O processo encontra-se apto para julgamento. Intimem-se. Preclusa, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator